Tribunal: TJMT
Processo: 1009177-79.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009177-79.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.961.666/0001-74 (EMBARGANTE), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO), JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (ADVOGADO), VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (EMBARGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.961.666/0001-74 (EMBARGADO), JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (ADVOGADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (EMBARGANTE), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
– AÇÃO
DE
RES
C
I
SÃ
O
CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
–
OMISSÃO –
VÍCIO NÃO CONSTATADO
–
CLARA
INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado
nenhum d
os vícios
descrit
os
no artigo 1.022 do CPC
, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração oposto
s
ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento à Apelação da autora
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular a sentença
bem
com
o

determinar a
remessa dos autos à primeira ins
tância para
realização de
perícia
, e,

p
or conseguinte, julgou prejudicado o Recurso da ré.

A ré/embargante

alega
omiss
ã
o
da Câmara

julgadora sobre
o fato de
as irregularidades das benfeitorias est
arem
demonstradas nos autos
por doc
umento que
tem
fé pública, sendo dispensada a
produ
ção de qualquer prova a esse respeito.

Diz que também não houve manifestação sobre o artigo 34, §1º, da Lei n. 6.766/79.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega
omissão da Câmara julgadora sobre
o fato de as irregularidades das benfeitorias e
s
t
arem
demonstradas nos autos por documento que
tem
fé pública, sendo dispensada a realização de qualquer prova a esse respeito.

Diz que também não houve manifestação sobre o artigo 34, §1º, da Lei n. 6.766/79.

O acórdão foi proferido nestes termos:

“
(...)

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A autora aduz que em 2016 firmou com a ré cinco Contratos de lotes urbanos (n. 45/2016, 46/2016, 47/2016, 68/2016 e 92/2016), onde construiu muro e galpão, além de reformar o imóvel, no entanto não teve condições de arcar com as parcelas convencionadas, por isso renegociaram a avença, mas também não conseguiu honrar todos os pagamentos, tendo adimplido o montante atualizado de R$146.078,04.

Sustenta a nulidade da cláusula penal que prevê o desconto de 10% do valor contratado.

Busca a restituição de toda a importância que pagou, a retenção em percentual a ser definido com base na legislação vigente na época do Contrato e indenização pelas benfeitorias, a ser liquidada na fase de cumprimento de sentença.

A lide foi julgada parcialmente procedente para rescindir as avenças e restituir à autora a quantia recebida, com retenção de 10% dos valores pagos.

A preliminar ora em questão diz respeito à não realização de perícia para apuração das irregularidades das benfeitorias pelas quais a autora sustenta ter direito de ser ressarcida.

Intimada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, pugnou pela perícia com a finalidade de indicar o preço real das benfeitorias, momento em que pleiteou também o saneamento do processo para delimitação da distribuição do ônus probatório (ID. 203970207).

A ré, por sua vez, requereu o julgamento antecipado da lide (ID 203970208).

Na decisão saneadora, assim ficou consignado (ID. 203970213):

“As partes são legítimas e estão devidamente representadas. Não havendo questões processuais pendentes, dou o feito por saneado e fixo os seguintes pontos controvertidos: 1)
se há edificações nos terrenos em discussão; 2) se eventuais obras
encontram-se
regulares, de acordo com a legislação; 3) qual o valor de mercado das obras realizadas sobre os terrenos em discussão; 4) se o requerente faz jus a eventual indenização pelas obras realizadas nos imóveis
.

As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

(...)

Destarte, o ônus da prova será analisado de acordo com o que disciplina o artigo 373 do Código de Processo Civil.

Das provas:
defiro a produção de prova pericial, pleiteada pela requerente
no id nº. 33428076. Nomeio perito João
Gheller
, engenheiro civil, com endereço na Rua das Tamareiras, n.º 2634, Jardim Maringá II, CEP 78556-222, Sinop/MT (
66)-
3532-7856 e (66) 9 9639-0771, o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (artigo 422 do CPC).

Nos termos da Resolução nº. 232/2016, do CNJ, fixo os honorários periciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

(...)”
(Destaques no original).

Como visto, é claro o mero inconformismo com o resultado d
a lid
e
bem como
a intenção de modificá-lo, e não é essa a finalidade d
os Declaratórios
.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 8-2-2022,
DJe
de 15-2-2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Esta via também
não se destina
ao prequestionamento tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento

aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024